Tribunal: TJMT
Processo: 0004974-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004974-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO - CPF: 793.915.831-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO – QUIITAÇÃO DEMONSTRADA – EQUÍVOCO CO MAGISTRADO – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇAO. Recurso conhecido e provido.

(1) – No documento de quitação feita pelo banco, quando não autenticado diretamente no documento e sim em documento avulso, inexistem condições de ser registrado a que se referiu o pagamento. Esta deve ser provada na análise cotejando ambos os documentos. Se a guia expedida pelo Poder Judiciário está quitada em igual valor e data do vencimento, data da distribuição do processo de execução, quanto o bastante, sendo, portanto, impossível o determinado na sentença.

(2)- Reconhecendo o pagamento, anula-se a sentença para, em conseqüência, determinar o regular andamento do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de execução por titulo extrajudicial formalizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Raifa Ribeiro Hamida do Carmo, feito que tem trâmite perante a 2a. Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.

Constam dos autos (ID-57035547) que o magistrado que subscreveu a sentença objurgada, com fulcro no art. 290 do CPC, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com cancelamento de distribuição, em face de que, segundo a fundamentação posta, o credor não comprovou que a guia encartada às fls. 25-v, pertence ao feito de execução em apreço. Determinou, por conseqüência, o cancelamento da distribuição.

Sustentou o apelante desacerto do juiz na medida em que o processo foi distribuído através do PEA e, neste aspecto, ocorre o pagamento antecipado dos custos processuais. Sustenta que mera ausência de vinculação da guia ao processo não é caso de ensejar a extinção do processo da forma perpetrada pelo magistrado sentenciante. (ID-57035549).

Sem resposta recursal, malgrado intimação regular. (ID-57035549).

Incluir em pauta para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O magistrado de piso, ao extinguir esta execução em face de que não reside vinculação do deposito em relação ao presente feito foi um tanto extravagante em seu posicionamento.

A questão está mais que clara.

Isto porque, conforme se vê no documento de fls. 25-verso, reside a expedição, pelo Poder Judiciário, da guia para recolhimento, pela instituição financeira, no valor de R$ 10.089,04 (dez mil oitenta e nove reais, quatro centavos). Consta do referido documento que se trata do processo de execução que a instituição financeira esta promovendo em desfavor do executado.

De igual forma, perquirindo o documento de fls. 26 (ID-57035524), que o valor acima, foi recolhido pelo escritório que patrocina a causa em favor do credor, em data de 26/04/2018, no mesmo valor acima tendo como credor o Cartório de Distribuidor. E, como se sabe, o que deve ser visto é o pagamento e este foi concretizado, com indiscutível vinculação daquele deposito à guia que foi expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Barra do Garças. Repisando, no ID-57035524), consta, exatamente, em data de 26/04/2018, o recolhimento do valor constante da guia, ou seja, R$ 10.089,04 (dez mil, oitenta e nove reais, quatro centavos), exatamente na data que houve a distribuição do processo de execução. (ID-57035515).

No caso, a parte que ajuíza a ação deve comprovar o recolhimento dos custos processuais e isto está perfeitamente identificado nos autos. O que o juiz está a exigir do credor é algo impossível de ser, por este provado, isto é, que na guia de pagamento conste que se trata de pagamento vinculado à aquela ação. A instituição financeira somente deve receber as guias e dar o respectivo recibo, nada mais que isso, tratando-se de um, excesso de preciosidade, os fundamentos tratados na sentença para extinguir o processo em face de ausência de demonstração de pagamento dos custos do processo, quando, em verdade, a prova dos autos se revela de forma totalmente contrária.

De todo sabido que a regra geral era que as autenticações mecânicas de pagamento constassem no próprio documento. Contudo, presentemente, esta situação pode ser vista, tanto na hipótese acima quanto na hipótese em que o pagamento é registrado em documento, como neste caso e que não foi observado pelo juiz sentenciante e cuja conseqüência, é a anulação da sentença e determinação do regular andamento do processo de execução formalizado entre as partes.

Deve ser visto que, no conceito de verdade, esta não está nas coisas nem no intelecto, mas na adequação da coisa ao intelecto, no feliz conceito de São Tomaz de Aquino, o que não restou observado pelo juiz ao fazer equivocado convencimento de não vinculação da guia ao depósito, conforme já tratado linhas acima.

Aliás, não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso. E, não tem lógica o magistrado pretender que o apelante prove algo impossível, ficando aqui o necessário e derradeiro registro.

Com estas considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para anular a sentença de piso e, em conseqüência, determinar o regular andamento do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021